Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701404-03.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTIAGO APELADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Carlos Alberto de Souza Santiago em face da r. sentença (ID 15274347) que, na Ação movida em desfavor de Sabemi Seguradora S/A, julgou improcedente o pedido por ele deduzido . Pede a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspensa a cobrança do contrato objeto do processo. Sustenta, como fundamento para o deferimento da medida, que a assinatura aposta no contrato é comprovadamente falsa. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença da probabilidade do direito. Isso porque a alegada falsidade da assinatura no contrato foi objeto de análise pelo d. Juízo a quo em fase de cognição exauriente, tendo consignado Sua Excelência, no particular, o seguinte: “Ao que se depreende da inicial, o autor teria contratado perante a ré um empréstimo no importe de R$ 67.309,80, que seriam pagos em 21 parcelas de R$ 2.386,44, mas o valor liberado foi de R$ 91.796,81, em 96 parcelas, ao contrário daquilo que teria pactuado. Ademais, o contrato conteria assinatura que não é sua, e sim, falsificada. Ocorre que o autor não provou suas alegações. Pelo contrário, a prova produzida aponta a efetiva contratação do empréstimo, nos termos alegados pela parte ré. Com efeito, o contrato em questão foi juntado sob ID 29127132, no qual consta o valor financiado de R$ 90.494,86, com 96 parcelas de R$ 2.386,44. Embora o autor tenha juntado laudo grafotécnico apontando a falsificação da sua assinatura, não manifestou interesse em produzir nenhuma prova pericial em Juízo, o que seria necessário, tratando-se de ponto contestado pela parte ré. Ademais, a ré juntou as autorizações de ID 43349191, nos valores de R$ 9.050,00 e R$ 14.135,06, assinadas pelo autor. Tais assinaturas especificamente não foram contestadas pela parte autora. A ré juntou ainda o comprovante de TED de ID 43349202, provando o depósito de R$ 67.309,80 em conta de titularidade do autor. Conforme a ré esclarece, esse valor é justamente a diferente obtida após o abatimento dos valores de R$ 9.050,00 e R$ 14.135,06. Ademais, a ré juntou a gravação de ID 43349221, feita por sua preposta, na qual o autor confirma claramente a contratação do empréstimo com liberação em seu favor do montante de R$ 67.309,80, em 96 parcelas de R$ 2.386,44. Não bastasse, na gravação, o autor confirma a assinatura do contrato e que se trata de um novo empréstimo, não destinado à quitação de outro, bem como que as informações repassadas pela atendente em nada divergiram da proposta que lhe fora oferecida.” Por ora, devem prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Considero, ainda, que, em caso de provimento do apelo, poderá o Apelante reaver os valores que tenham sido pagos indevidamente. Assim, indefiro a antecipação de tutela requerida. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator